Tribunal: TJES
Processo: 0017854-63.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017854-63.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARTA RUBIA JOSINO DA SILVA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. TÍTULO SEM EFICÁCIA EXECUTIVA. TERMO DE ADESÃO ASSINADO. JUROS CONTRATUAIS EXPRESSAMENTE INDICADOS. ÔNUS DA PROVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Marta Rubia Josino da Silva contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu o título judicial em favor da parte autora da ação monitória, permitindo o prosseguimento da cobrança da quantia de R$ 11.098,72, corrigida a partir de 20.09.2020 até a data da citação em 16.10.2024, a partir da qual incide a taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade de justiça à apelante para fins de admissibilidade do recurso; (ii) estabelecer se o título apresentado possui os requisitos mínimos exigidos para embasar a ação monitória; (iii) determinar se houve prescrição da pretensão de cobrança; (iv) verificar se os encargos contratuais foram adequadamente discriminados, afastando-se eventual abusividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Concede-se a gratuidade de justiça exclusivamente para o ato recursal, a fim de evitar nulidade por supressão de instância ou necessidade de retorno dos autos à origem para exame do pedido.

4. A ação monitória pode ser ajuizada com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, conforme o art. 700 do CPC, sendo suficiente documento que permita juízo de probabilidade sobre o direito alegado.

5. O termo de adesão apresentado é documento escrito assinado pela devedora e acompanhado de memória de cálculo, apto a instruir a ação monitória, nos termos da jurisprudência consolidada do TJES.

6. O documento que embasa a ação comprova de forma idônea a relação jurídica entre as partes, atendendo ao art. 700, §2º, II, do CPC, não se verificando a alegada ilegitimidade do título.

7. A ausência de impugnação da autora aos embargos monitórios não implica reconhecimento da abusividade dos encargos, competindo à embargante o ônus de provar eventual ilicitude da cobrança, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

8. A taxa de juros aplicada está claramente identificada no termo de adesão, sendo de 12,95% ao mês e 331,29% ao ano, inexistindo qualquer obscuridade quanto aos encargos.

9. A pretensão de cobrança foi proposta em 30.10.2020, dentro do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, §5º, I, do CC, considerando a suspensão legal entre 12.06.2020 e 30.10.2020 imposta pelo art. 3º da Lei 14.010/2020, afastando-se a alegação de prescrição.

10. A sentença apreciou corretamente os fatos e o direito aplicável, razão pela qual deve ser mantida na íntegra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A gratuidade de justiça pode ser concedida exclusivamente para o ato recursal
(art. 98, § 5º do CPC)
, a fim de evitar nulidade processual.

2. É cabível a ação monitória com base em termo de adesão assinado, acompanhado de memória de cálculo.

3. A ausência de impugnação aos embargos monitórios não afasta o ônus do embargante de comprovar eventual abusividade na cobrança.

4. A taxa de juros expressamente indicada no contrato afasta alegações genéricas de iliquidez do título.

5. A suspensão dos prazos prescricionais determinada pela Lei 14.010/2020 deve ser considerada para fins de contagem do prazo quinquenal previsto no CC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, 373, II, 700, §2º, II; CC, art. 206, §5º, I; Lei 14.010/2020, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 349.071/SE, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 26.05.2015, DJe 01.06.2015; TJES, Apelação Cível n. 5014008-88.2021.8.08.0024, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 04.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0017854-63.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARTA RUBIA JOSINO DA SILVA
Advogado do(a) APELANTE: RICARDO AUGUSTO GUSMAO - ES7929-A
APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
Advogado do(a) APELADO: TAINA DA SILVA MOREIRA - ES13547-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
Marta Rubia Josino da Silva
contra a sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES que, nos autos da ação monitória, rejeitou os embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título judicial em favor do apelado, possibilitando a essa prosseguir na tentativa de recebimento da soma histórica de R$ 11.098,72 (onze mil e noventa e oito reais e setenta e dois centavos), sobre a qual incidirá correção a partir da confecção do memorial colacionado ao feito (20/09/2020, conforme fl. 32) até que operada a citação (16/10/2024, conforme Id nº 53243533), momento a partir do qual deverão os valores ser atualizados pela SELIC.

Inicialmente, destaco que o juízo de origem não se manifestou sobre o pedido de gratuidade de justiça formulado nos embargos monitórios, na medida que postergou, em sentença, sua análise para após o trânsito em julgado, tenho que tal entendimento impacta diretamente no juízo de admissibilidade do recurso.

Assim, a fim de evitar nulidade seja sob o aspecto de supressão de instância ou pelo desnecessário retardamento no julgamento definitivo da demanda, com retorno dos autos à origem, hei por bem
DEFERIR
a gratuidade de justiça em favor da recorrente
tão somente para o ato
,
conforme permissivo do art. 98, § 5º do CPC.

Pois bem.

A insurgência da apelante se concentra em alegações de iliquidez e inexigibilidade do título que embasa a monitória, sob o argumento de ausência de documentos comprobatórios da origem da dívida, de discriminação dos encargos e da apresentação de cópia não original do contrato, o que, segundo afirma, comprometeria o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A tese recursal, no entanto, não merece acolhimento. Explico.

O art. 700 do CPC autoriza a propositura da ação monitória com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo suficiente a apresentação de documento que possibilite ao juiz formar um juízo de probabilidade acerca do direito alegado.

Como reiteradamente já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “
A prova hábil a instruir a ação monitória [...] não sendo necessário exige apenas que ele tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida"
(AgRg no AREsp 349.071/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 01/06/2015).

Nos presentes autos, restou demonstrado que o pacto firmado entre as partes teve como termo inicial em 09.04.2014, com vencimento da última parcela em 09.07.2015. Considerando o prazo prescricional quinquenal (art. 206, §5º, I, do CC/2002) e a suspensão legal estabelecida pelo art. 3º da Lei n. 14.010/2020 entre 12.06.2020 e 30.10.2020, verifica-se que a pretensão foi tempestivamente proposta em 30.10.2020, não havendo que se falar em prescrição, como corretamente estabelecido pelo juízo de origem.

Ademais, a jurisprudência desta Corte é pacífica ao reconhecer a suficiência do termo de adesão assinado pelo devedor e acompanhado de memória de cálculo para fins de instrução da ação monitória, nos termos do que já restou decidido no âmbito do TJES:

"O Termo de Adesão encerra documento escrito representativo de obrigação de pagar quantia líquida e certa, o que o torna apto a lastrear pretensão de cobrança formulada sob a forma de ação monitória, nos termos do art. 700, I, do CPC/2015" (TJES, Apelação Cível n. 5014008-88.2021.8.08.0024, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 04.07.2023).

No que tange à alegada ilegitimidade do título apresentado, é igualmente incabível. O documento carreado aos autos demonstra de forma idônea a relação jurídica entabulada entre as partes, nos moldes do art. 700, §2º, II, do CPC/2015.

Por fim, quanto à afirmação da apelante de que não seria possível aferir os encargos contratuais incidentes, verifica-se que a ausência de impugnação específica da parte autora aos embargos monitórios não implica reconhecimento de abusividade, incumbindo ao embargante o ônus da prova de eventual ilicitude da cobrança, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015, ônus este do qual não se desincumbiu.

Ademais, é possível perceber mediante análise do termo de adesão de fl. 31 de forma clara a taxa de juros (12,95% a.m e 331,29% a.a) aplicada no negócio jurídico firmado entre as partes. Assim, verifica-se que a sentença recorrida examinou adequadamente os fatos e o direito aplicável à espécie, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados para 11% sobre o valor atualizado da causa, devendo a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça pugnada ser analisada na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.